Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700508-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE PACIENTE: FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CESAR ROQUE e OUTRO em favor de FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. A paciente foi presa em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão expedido pela 5a Vara de Entorpecentes, nos autos no 0743419-20.2024.8.07.0001, pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro. Aduzem ter o magistrado utilizado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, pois não há elementos concretos que indiquem a sua real necessidade, tampouco indicativos de que, em liberdade, apresente risco de fuga ou à conveniência da instrução processual. Argumentam que na decisão atacada, o Juízo a quo se limitou a narrar a periculosidade do chefe da organização, em nítida afronta ao alicerce constitucional da individualização da conduta e eventual pena. Tecem considerações acerca das condições subjetivas favoráveis da paciente, como possuir residência fixa e trabalho lícito e invocam o princípio constitucional da presunção da inocência. Afirmam ser suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão. Por fim, informam possuir a ré dois filhos menores, os quais estão sob os cuidados da avó, incapaz de exercer os cuidados necessários aos filhos da indiciada. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade a paciente. Subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0743078-91.2024.8.07.0001) a existência de investigação que se iniciou em razão de criminalidade na região da “Favelinha”, situada no bairro Arapoanga, Planaltina/DF, onde aturaria a “Gangue da Favela” ou “PCF - Primeiro Comando da Favela”, que teria se aliado ao PCC – Primeiro Comando da Capital, a fim de se fortalecer sobretudo no tráfico de drogas. Apurou-se que um dos indiciados, vulgo “Willian Gordo”, atuava como líder do grupo criminoso, responsável pelo comando, ordens, definição da hierarquia e poder decisório sobre as atividades criminosas, além de possuir passagens por tráfico de drogas desde 2012, dentre outros delitos graves. Os investigadores levantaram diversas ocorrências policiais materializando a traficância de Willian e seu grupo, com apreensões de grandes quantidades de drogas, armas, valores e apetrechos, além de diversas denúncias anônimas detalhadas acerca da atuação do grupo criminoso. No tocante à paciente, apurou-se ser, juntamente com outros indivíduos, “uma beneficiária utilizada por Willian para ocultar seus bens e fazer a lavagem de dinheiro” (ID 216882868, pág. 03). Assim, a prisão preventiva foi deferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, a fim de garantir a ordem pública e a instrução criminal, nos seguintes termos: “(...) Decido. Antes de analisar cada um dos pedidos pormenorizadamente, passo a tecer considerações a respeito das diligências empreendidas na presente investigação, bem como a respeito da participação de cada um dos investigados no suposto grupo criminoso que atua na difusão ilícita de entorpecentes. Extrai-se da representação da Autoridade Policial e do Relatório n. 431/2024 – SRD/SICVIO – 31a DP (ID n. 213675279) que a presente investigação se iniciou em razão de sérios problemas de criminalidade na região da “Favelinha”, situada no bairro Arapoanga, Planaltina/DF, onde atuaria a “Gangue da Favela” ou “PCF – Primeiro Comando da Favela”. Pelo que consta, a mencionada facção criminosa possui vários núcleos em sua organização e se aliou ao PCC (Primeiro Comando da Capital), a fim de se fortalecer sobretudo no tráfico de drogas. Durante o trabalho investigativo, a Polícia Civil descobriu um dos principais “Núcleos do Tráfico” do grupo, tendo como ponto central o Condomínio Flamboyant e liderado por WILIAN ROCHA DA COSTA, vulgo “Wilian Gordo”. O investigado WILLIAN ostenta passagens por tráfico de drogas desde o ano de 2012, dentre outros delitos graves. Contudo, os seus envolvimentos recentes evidenciam sua atuação em um nível hierárquico superior dentro da associação. Para além de diversas denúncias anônimas detalhadas acerca da atuação do grupo criminoso, os investigadores levantaram diversas ocorrências policiais materializando a traficância de WILLIAN e seu grupo, com apreensões de grandes quantidades de drogas, armas, valores e apetrechos, conforme narrado em pormenores nos relatórios de investigação, que igualmente expõem a “guerra” existente na região pelo domínio do tráfico, com várias vítimas fatais. Também foram realizadas diligências de campo na localidade, as quais corroboraram a linha de investigação traçada, apesar das dificuldades enfrentadas em razão de “olheiros” do tráfico, como salientado pelos agentes policiais. Pelo apurado e descrito no Relatório n. 431/2024 – 31a DP (ID n. 213675279), há fartos elementos evidenciando a suposta existência de uma perigosa associação para o tráfico de drogas atuante de forma estável e permanente há pelo menos cinco anos, com clara hierarquia, divisão de tarefas e recursos, na região da “Favelinha”, Arapoanga/DF. O investigado WILIAN ROCHA DA COSTA, vulgo “Wilian Gordo”, foi identificado como o líder do grupo criminoso, responsável pelo comando, ordens, definição da hierarquia e poder decisório sobre as atividades criminosas. (...) Por fim, os investigados FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA, RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA, ELIANE ROCHA DA COSTA e MOZAR DA SILVA NEGREIRO possuem atuação estratégica na ocultação do patrimônio oriundo do tráfico de drogas exercido pelo grupo criminoso. Eles figuram como “beneficiários”/“laranjas”, agindo para que os bens de WILLIAN sejam registrados em seus nomes, a fim de ocultá-los e para dar aparência de origem lícita aos recursos posteriormente obtidos com a venda ou aluguel. Impende salientar que os relatórios de investigação esmiuçam os diversos elementos que indicam a atuação de cada integrante acima citado dentro do grupo criminoso, conforme exposto na representação da autoridade policial. 1 – PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, notadamente os relatórios de investigação anexados aos ID n. 213675279 e 213675286, que trazem em seu bojo o resultado da minuciosa investigação do grupo criminoso composto pelos representados. Ressalta-se que as denúncias anônimas registradas no DICOE foram corroboradas pelas diligências de campo empreendidas pelos policiais civis, além das ocorrências materializando o tráfico de drogas perpetrado por WILLIAN e seu grupo, com grandes apreensões de drogas e outros materiais ilícitos. A periculosidade da liberdade de WILIAN, RAMON, LEONARDO, DIONATAN, WERICK, KAUÃ, JACKSON, FRANCISCA e RICARDO para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos indicando que eles atuam como elos de um grupo que domina um dos principais núcleos do tráfico de drogas na “Favelinha”, Arapoanga/DF, o que enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e como forma de fazer cessar a atividade ilícita no local. Outrossim, vale mencionar que a associação criminosa investigada demonstrou possuir grande poder de coerção sobre a comunidade, inclusive em relação aos investigados de hierarquia inferior no grupo, de modo que a conveniência da instrução criminal também é motivo para a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que os investigados, em liberdade, intimidem testemunhas ou destruam provas relevantes à elucidação dos fatos. Diante das circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuir personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos até outubro de 2024, no sentido de que o grupo criminoso continua atuando no tráfico de drogas, apesar das operações e apreensões ocorridas recentemente. Diante do exposto, entendo que é caso de deferimento da representação policial em relação aos investigados WILIAN, RAMON, LEONARDO, DIONATAN, WERICK, KAUÃ, JACKSON, FRANCISCA e RICARDO. O envolvimento de cada um deles foi mencionado no início da fundamentação da presente decisão, estando devidamente evidenciado que todos eles possuem funções centrais dentro da associação, seja na parte de logística, apoio, armazenamento, difusão das drogas e/ou ocultação dos recursos ilícitos. Por outro lado, entendo que não é caso de acolher o pedido de prisão preventiva em relação aos investigados ELIANE e MOZAR. De fato, a investigação aponta que eles se beneficiaram dos recursos do tráfico de drogas exercido pelo grupo, atuando para ocultar um imóvel de propriedade de Willian no Condomínio Flamboyant, adquirido por ele em 25/03/2023. Contudo, diferentemente da situação de Francisca e Ricardo, reputo que existem nuances na atuação de ELIANE e MOZAR que demandam maiores esclarecimentos, de modo que não vislumbro, ao menos por ora, o perigo no estado de liberdade (periculum libertatis) no tocante a eles, a justificar a medida excepcional. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de: 1. WILIAN ROCHA DA COSTA; 2. RAMON GOMES LIRA; 3. LEONARDO DOS SANTOS; 4. DIONATAN ALVES GOMES; 5. WERICK DA SILVA DE OLIVEIRA; 6. KAUÃ JHONIS MARTINS FEITOSA; 7. JACKSON MATIAS DE SANTANA; 8. FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA; 9. RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA”. (grifos acrescidos) O MPDFT ofereceu denúncia em desfavor da paciente e outros indivíduos, incluindo Willian, como incursos nas penas do art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98. Ainda, em relação a outros investigados, como incursos nas penas do art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 221608172, origem). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Depreende-se dos autos de origem que a Coordenação de Repreensão a Drogas identificou que o grupo criminoso “Gangue da Favela” ou “PCF - Primeiro Comando da Favela” se aliou ao PCC – Primeiro Comando da Capital e descobriu que um dos principais núcleos do tráfico tem como ponto central o Condomínio Flamboyant, liderado por Wilian Rocha da Costa, ora paciente. Conforme exposto na peça acusatória (ID 221608172, pág. 17, origem), a paciente, juntamente com outros indivíduos, ocultou ou dissimulou a natureza e a origem de bens, direitos e valores, provenientes do tráfico de drogas e de associação criminosa voltada para o mesmo fim. Apurou-se que a paciente e seu esposo atuavam em comunhão de esforços para ocultar a origem ilícita de imóveis adquiridos por Willian e, também, de veículos que eram dados por Willian como pagamento de imóveis. Inicialmente, ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos, porquanto individualizada de forma suficiente as condutas, em tese, praticadas pela paciente, conforme exposto no Relatório no 431/2024- SRD/SICVIO-31a DP (ID 216882868, origem) – cuja credibilidade emana da condição de agentes públicos que o redigiram, no qual foi demonstrado que bens adquiridos por Willian foram registrados em seu nome, com o objetivo de ocultá-los e posteriormente dar aparência de origem lícita nos recursos obtidos com venda ou aluguel. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade e não mera possibilidade, de reiteração delitiva, tendo em vista os elementos de informação amealhados, os quais demonstram a periculosidade, ousadia e destemor dos demais indivíduos e da paciente. Consigna-se, ainda, conforme exposto pelo órgão acusador, que o crime em tese cometido pela paciente, é conexo ao crime de associação para o tráfico de drogas e se insere no contexto de atuação de facção responsável pela prática de crimes hediondos e violentos, o que reforça a periculosidade da acusada. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelos impetrantes, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Acrescenta-se que a custódia cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Em relação às condições pessoais da paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Noutro giro, apesar dos filhos menores, há a declaração de que estão sob os cuidados de uma avó, razão pela qual, em análise sumária, não vislumbro eventual desamparo ou possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator